Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios elencados no dispositivo.
2. Se os pedidos iniciais consistentes na determinação de cumprimento de obrigação de fazer para custear tratamento cirúrgico e condenação ao pagamento de indenização por danos morais foram julgados procedentes, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser integrada pelo proveito econômico obtido pela parte quanto à obrigação de fazer, porquanto aferível na hipótese, juntamente com o valor da reparação dos danos morais.
3. Recurso conhecido e provido.